Tribunal: CARF
Processo: 10580.725148/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725148/2018-68
ACÓRDÃO
2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JF AGROPECUÁRIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/10/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos
autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos
adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas,
garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
MULTA QUALIFICADA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO FISCAL
PELO DESENQUADRAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DO CÓDIGO FPAS. FALTA
DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DA MULTA SIMPLES.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no
4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de
150%. No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só,
não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de
uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a ao piso legal, e
para excluir a responsabilização solidária de Julio Cesar Melo de Farias Filho.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, formalizada no acórdão no
105-011.533, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, ora
Recorrente, mantendo o lançamento tributário para a cobrança de contribuições previdenciárias e
multas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 26/46), os valores que integram o auto de
infração se referem às contribuições previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados, mais a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e às devidas a
outras entidades e fundos – Terceiros, além de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Veja-se quadro abaixo:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
3

Ainda, no Relatório Fiscal constam as seguintes explicações:
A Autoridade Tributária analisou os dados extraídos das GFIP declaradas pelo
contribuinte – bases declaradas em GFIP - no período fiscalizado (01/2014 a
13/2014) e constatou que, pelo fato da empresa utilizar FPAS indevido, ou seja, era
declarada a maioria dos segurados em GFIP no código FPAS no 833, no CNPJ
10.980.750/0002-01 – competências de 01/2014 a 12/2014 - quando deveria ser no
FPAS 531, o que fez com que os sistemas da RFB não calculassem corretamente as
contribuições da parte do empregador, bem como as contribuições destinadas as
outras entidades e fundos, estas declaradas em GFIP pela empresa na competência
13/2014, também no CNPJ 10.980.750/0002-01 no código FPAS no 604. A
fiscalização utilizou as bases de cálculo declaradas nas GFIP de código FPAS no 833
para calcular as contribuições previdenciárias (parte patronal e GILRAT) nas
competências 01/2014 a 12/2014 no CNPJ 10.980.750/0002-01 para ajustar ao
enquadramento correto que é o FPAS 531; para a competência 13/2014, do CNPJ
10.980.750/0002-01, a fiscalização utilizou a base de cálculo declarada
incorretamente em GFIP no código FPAS no 604 para cálculo da contribuição
previdenciária da parte patronal, GILRAT e diferença de INCRA para ajustar ao
enquadramento correto no código FPAS no 531. Ao declarar seus empregados em
GFIP nos FPAS 604 e 833, o sistema da RFB não calcula as contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações dos segurados
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
4
empregados, bem como calcula a menor a contribuição para Outras Entidades e
Fundos, além do fato de omitir informações verdadeiras do fisco.
Expõe o Relatório Fiscal que é caracterizado como responsável tributário no polo
passivo deste auto de infração, nos termos do artigo 135 inciso III da Lei n°
5.172/66, o Sr. JÚLIO CÉSAR MELO DE FARIAS FILHO, inscrito no CPF/MF sob o no
030.286.105-07,
A multa de ofício (75%) foi qualificada e aplicada em dobro nos termos do art. 44,
inciso I, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Em Impugnação, o contribuinte requer a improcedência do lançamento fiscal, com
base nas seguintes alegações:
Equivocou-se a Autoridade Fiscal ao omitir-se na análise da escritura fiscal do
contribuinte transmitida à Receita Federal do Brasil em 01.03.18 (doc. 01), que
atesta a constituição do crédito tributário exatamente a partir do FPAS 833 para os
empregados que laboram no estabelecimento filial 10.980.750/0002-01.
Nessa perspectiva, não há falar em auto de infração em casos em que o
contribuinte já confessou na escrita contábil o crédito tributário respectivo em
valor, inclusive, superior àquele lançado pela autoridade fiscal.
Outrossim, não há falar em incidência de multa majorada em decorrência da
suposta sonegação perpetrada pelo contribuinte, eis que não houve quaisquer
omissões do contribuinte quando da constituição do crédito tributário, conforme se
extrai do registro no Balanço Patrimonial que integra a escrituração fiscal do
contribuinte regularmente transmitida à Receita Federal do Brasil.
Nesse esteio, urge concluir pela inquestionável nulidade do auto de infração, vez
que o Nobre Fiscal autuante omitiu-se na análise da escrituração fiscal do
contribuinte, o que ensejou o equivocado e nulo lançamento fiscal.
Em face do exposto, é a impugnação aviada para atestar a nulidade do auto de
infração, vez que o contribuinte promoveu a regular constituição do crédito
tributário a partir do FPAS 833, conforme comprova a escrituração fiscal anexa à
defesa - parte integrante do auto de infração, o que induz à inquestionável
declaração de nulidade do auto de infração na sua íntegra.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, em
acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 29/10/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
5
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício pela verificação da sonegação tributária,
fraude e/ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este Conselho,
alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo por ter sido a contribuição previdenciária
constituída e lançada pelo contribuinte em escrituração fiscal digital, além da inexistência de
responsabilidade solidária do sócio e da impossibilidade de aplicação de multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade
No que se refere à preliminar de nulidade, o Recorrente apresentou em Recurso
Voluntário as mesmas alegações já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa.
Assim, os argumentos que sobem a este Conselho já foram objeto de minuciosa
apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza
no voto posto no acórdão recorrido.
Desta forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e adoto integralmente a decisão da
primeira instância julgadora administrativa, abaixo transcrita, pelos seus próprios fundamentos
10. Equivoca-se o Impugnante ao afirmar que a Autoridade Fiscal se omitiu da
análise da escritura fiscal do contribuinte transmitida à Receita Federal do Brasil em
01.03.18 (doc. 01), que atesta a constituição do crédito tributário exatamente a
partir do FPAS 833 para os empregados que laboram no estabelecimento filial
10.980.750/0002-01 e que não há falar em auto de infração em casos em que o
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
6
contribuinte já confessou na escrita contábil o crédito tributário respectivo em
valor, inclusive, superior àquele lançado pela autoridade fiscal.
11. O lançamento decorre do fato de que o Contribuinte, apesar de ter declarado os
fatos geradores em GFIP para as competências 01/2014 a 13/2014, inseriu no
campo FPAS os códigos 604 e/ou 833, quando o correto seria o FPAS 531, por isto
não foram declaradas as contribuições da parte do empregador incidente sobre as
remunerações dos seus segurados empregados, bem como foram calculadas a
menor as contribuições destinadas as outras entidades e fundos, razão pela qual foi
efetuado o presente lançamento tributário.
12. Portanto, inexiste a alegada nulidade por omissão na análise da escrituração
fiscal do contribuinte, pois foi utilizada pela Autoridade Tributária a base de cálculo
informada pelo próprio Impugnante nas GFIP, tendo sido aplicada sobre essa base
de cálculo as alíquotas corretas referentes ao FPAS 531.
13. Deve-se ressaltar que o Contribuinte, embora argumente que promoveu a
regular constituição do crédito tributário a partir do FPAS 833, conforme
comprovaria a escrituração fiscal anexa à defesa, junta aos autos apenas um Recibo
de Entrega de Escrituração Contábil Digital, fls. 164, a qual foi recebida pelo Agente
Receptor SERPRO em 01/03/2018, posteriormente à cientificação do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, efetuado em 12/12/2017, fls. 48/50. Logo, inservível,
inclusive para eventual denúncia espontânea.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito – Aplicação da Multa Qualificada e Responsabilização solidária de sócio
No que se refere à aplicação de multa qualificada e da responsabilização solidária
do Sr. Julio Cesar Melo de Farias Filho, entendo que o Recorrente tem razão. O fato de o
contribuinte utilizar código incorreto na GFIP (FPAS 604 e/ou 833 ao invés de FPAS 531, que seria
o correto), por si só, não justifica o agravamento da multa.
Analisando caso similar, a Conselheira Sonia Accioly proferiu voto vencedor no
acórdão no 2202-010.516, julgado em 08 de março de 2024, no seguinte sentido:
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
7
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no
10280.723086/2009- 43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão
dolosa por parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação
principal. Tal conduta visa impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autorizada fazendária, no caso da sonegação, ou
da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da fraude. No conluio tem-se
a prática tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste entre duas ou
mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não
basta uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal. Faz-se necessária uma conduta qualificada por evidente intuito de
fraude. Ademais, os fatos devem estar minuciosamente descritos no
lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e acompanhado de
robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
i)
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo,
tais como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição
de pessoas, declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii)
conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário
(Termo de Verificação Fiscal);
iii)
conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito
passivo e demais envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive
com a edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da
multa não basta a simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se
necessário a comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do
sujeito passivo.
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
8
n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada
a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas,
apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Doutro lado, a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração da
conduta como situação bastante à qualificação da multa.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021) a
respeito da temática, em lançamento de Imposto Sobre a Renda, observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS. MULTA QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da
infração, por si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova
de ocorrência de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei
4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do
art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e
ser aplicada, tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado
o evidente intuito de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a
vontade do legislador. Uma vez que a literalidade do dispositivo legal
ressaltou expressamente que para que a multa de lançamento de ofício se
transforme de 75% em 150% é imprescindível que se configure o evidente
intuito de fraude. Este mandamento se encontra no inciso II do artigo 957 do
Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
9
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo
legal referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o
evidente intuito de fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em
mente o princípio de direito de que a “fraude não se presume”, devem
existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes do intuito de fraude.
(...) Pensar diferente levaria a ideia de que (...), ou que a simples reiteração
em anos subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se
assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo
não o fez, justamente por que a simples realização da conduta (...) não
caracteriza o intuito de fraudar.
(...) A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma
prática identificada de (...), aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem
legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a
exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária
em nome de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de
pessoas já falecidas, da falsificação documental, do documento a título
gracioso, da falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de
empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento na
importação (evasão de divisas), etc.
(...) O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente
por ser intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de
fraudar que seja evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de
fraude é óbvio que a palavra intuito não está em lugar de pensamento, pois
ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de
alguém. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor
pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual,
finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja,
aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos
de adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta
bancária em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias,
notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à
multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
10
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à
disposição legal, em reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN,
que impõe interpretações mais benéfica aos infratores da lei tributária:
(...) Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser
tida como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação
fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatória praticada pelo
Recorrente.
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre afastar a qualificadora da multa.
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária do (...), com suporte no art.
135, III do CTN.
De fato, quanto responsabilidade solidária recurso merece ser provido. Cumpre
também observar a autuação não descreve condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de o imputado responsável ser administrador do
Recorrente.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas
jurídicas de direito privado pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para a
configuração da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do
CTN, é imprescindível que o auto de infração descreva especificamente a conduta
praticada em excesso de poder ou de infração de lei ou contrato social e identifique
o agente para cada ato infrator, no que o auto de infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
11
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...) ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.
PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz
respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade,
exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa
jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta
demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram
o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta
apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja,
não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes
ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre
aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser
tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma
pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de
fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve
restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de
constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por
exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a
efetiva atuação em nome da empresa. (...).
Não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou conduta do
responsável solidário.
Desta forma, cumpre afastar a responsabilização solidária, para exclui-lo do polo
passivo de (...).
No presente caso, entendo aplicável ao presente processo as razões da decisão
acima transcrita, razão pela qual afasto a multa qualificada, bem como a responsabilização
solidária do Sr. Julio Cesar Melo de Farias Filho.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725148/2018-68
12
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a multa qualificada, bem como a responsabilização
solidária do Sr. Julio Cesar Melo de Farias Filho.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 217
DF CARF MF
Original